Tribunal: TJBA
Processo: 8047095-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047095-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAYLAN ALVES DO CARMO SILVA Advogado(s): PEDRO BOHRER AMARAL AGRAVADO: YE PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO COMPROVADA. AJUDANTE DE MOTORISTA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO BASEADA NA ESCOLHA DO RITO E ADVOGADO PARTICULAR. DESCABIMENTO. ART. 99, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS FEDERAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o Art. 99, § 3º, do CPC. 2. A contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade (Art. 99, § 4º, CPC), assim como a opção pelo procedimento comum em vez do Juizado Especial não pode ser utilizada como critério para o indeferimento do benefício. 3. Comprovada renda mensal de R$ 1.543,50 e isenção de IRPF, resta configurada a hipossuficiência econômica. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047095-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAYLAN ALVES DO CARMO SILVA e como Agravados YE PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA e PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora